Tribunal: TJSP
Processo: 2246851-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão da tutela para suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo. Insurgência do autor. Alegação de que a transação teria ocorrido durante sequestro relâmpago. Contratação destoante do perfil do consumidor. Existência de demonstração de probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão da tutela para suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo. Insurgência do autor. Alegação de que a transação teria ocorrido durante sequestro relâmpago. Contratação destoante do perfil do consumidor. Existência de demonstração de probabilidade do direito e periculum in mora. Medida reversível. Tutela antecipada concedida. Recurso provido.